Tribunal: STF
Processo: AP 1647
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Manifestação da Defesa de EDGARD OSMAR BENTO, por meio da qual requer a suspensão das medidas cautelares diversas da prisão impostas na decisão proferida em 18/1/2023, nos autos da Pet. 10.820/DF e, subsidiariamente, o “restabelecimento das regras pactuadas em torno das medidas cautelares imposta para concessão da liberdade provisória, conforme firmadas e fiscalizadas pelo centro integrado de monitoração eletrônica de Brasília”. 



    Relata, em síntese (Petição STF nº 19.688/2024):



    “(...) Novamente, cabe-nos informar a substituição do anterior dispositivo instalado no INTERESSADO pelo sistema penitenciário local [DOC(S). ANEXO(ADO)(S) ANTERIORMENTE].



    Com a troca acima informada, as regras preestabelecidas e fiscalizadas pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica de Brasília foram drasticamente alteradas pelo sistema de controle regional (área de abrangência de deslocamentos, dias e horários, destacadamente), cerceando e/ou impedindo o labor e estudos habituais e afins, direcionados à lavoura, à criação, às negociações em geral, às manutenções, entre outras realidades e necessidades na gestão de uma propriedade rural [TESTEMUNHA(S)] + [OFÍCIO(S) PLEITEADO(S)].



    (…)



    Diga-se de passagem, nenhuma orientação e/ou documentação foi passada e/ou entregue ao INTERESSADO sobre os novos limites impostos, inclusive para comprovação do alegado aos Excelsos Julgadores deste Egrégio Tribunal. 



    (…)



    1.8 - Além, ressaltamos que o ACUSADO JÁ ASSINOU A PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL, restando apenas a homologação respectiva [DOC(S). ANEXO(ADO)(S)].



    (...)



    Outrossim, como medida de plena aplicação da JUSTIÇA, requer:



    (…) O REESTABELECIMENTO DAS REGRAS PACTUADAS EM TORNO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, CONFORME FIRMADAS E FISCALIZADAS PELO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA DE BRASÍLIA (ÁREA DE ABRANGÊNCIA DE DESLOCAMENTOS, DIAS E HORÁRIOS), COM EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS INTERESSADOS PARA TROCA DE INFORMAÇÕES E ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS ATINENTES;



    (…) A SUSPENSÃO PARCIAL DAS REGRAS PACTUADAS EM TORNO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, ARRAZOADA NA ASSINATURA DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL PELO ACUSADO, COM EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AOS ÓRGÃOS INTERESSADOS PARA ADOÇÃO DE PROCEDIMENTOS ATINENTES.”



    É o relatório. DECIDO.



    Em 18/1/2023, concedi a liberdade provisória a EDGARD OSMAR BENTO, CPF nº 299.500.688-35, mediante a imposição cumulativa das seguintes medidas cautelares: 



    (i) Proibição de ausentar-se da Comarca do domicílio e recolhimento domiciliar no período noturno e nos finais de semana mediante USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, a ser instalada pela Polícia Federal em Brasília/DF, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, com zona de inclusão restrita ao endereço fixo declinado na audiência de custódia;



    (ii) Obrigação de apresentar-se perante ao Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 24 horas e comparecimento semanal, todas as segundas-feiras;



    (iii) Proibição de ausentar-se do país, com obrigação de realizar a entrega de seus passaportes no Juízo da Execução da Comarca de origem, no prazo de 05 dias;



    (iv) CANCELAMENTO de todos os passaportes emitidos pela República Federativa do Brasil em nome do investigado, tornando-os sem efeito;



    (v) SUSPENSÃO IMEDIATA de quaisquer documentos de porte de arma de fogo em nome do investigado, bem como de quaisquer Certificados de Registro para realizar atividades de colecionamento de armas de fogo, tiro desportivo e caça;



    (vi) Proibição de utilização de redes sociais;



    (vii) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio.



    Observo que o ANPP não foi encaminhado para homologação, motivo pelo qual a situação fática permanece inalterada. Até a sua efetiva homologação, as medidas cautelares impostas ainda se revelam necessárias e adequadas, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal.



    Além disso, pedidos genéricos da Defesa não podem ser acolhidos, cuja autorização deverá ser solicitada de forma individualizada, sob pena de indeferimento.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Oficie-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal/DF para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se houve modificação no monitoramento eletrônico por ocasião da troca do dispositivo, conforme afirmado pelo réu.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente